Tribunal: TJDFT
Processo: 0710579-46.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710579-46.2018.8.07.0007 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: AGRIMAL JOSE, ANISIO PAULA DE SOUSA, MARIA CARMELITA DE SOUSA, MARIA DAS GRACAS SOUSA AMORIM, AMAGUIAR JOSE, GLEISON ESTEVAM DA SILVA, ANDRE RODRIGUES DE SOUZA, ANDREIA CRISTINA DE SOUZA, DAVERSON DA SILVA SOUSA, CLAUDIA RODRIGUES DE SOUZA CAETANO, CLAUCIMONE RODRIGUES DE SOUZA CAPONI, RITA DE CASSIA RODRIGUES DE SOUZA, MARIA DE OLIVEIRA E SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: AGRIMAL JOSE DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo DISTRITO FEDERAL, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Alega que o acórdão recorrido ofendeu de modo frontal a Constituição Federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018